Tribunal: TJBA
Processo: 8052509-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052509-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISADORA CHAVES ESTRELA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH registrado(a) civilmente como FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N.º 01/2014. OFERTA DE 65 VAGAS PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. POSIÇÃO 799. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA N.º 784 DO STF. PRECEDENTE DO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TJ/BA. RECONHECIDO DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ A POSIÇÃO

1.042ª. PRETERIÇÃO CONSTATADA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Consoante relatado, trata-se
de Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da ação ordinária nº 8052509-79.2022.8.05.0001, movida por
ISADORA CHAVES ESTRELA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Ente Estatal a
pro
mover a nomeação e posse da Autora no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2. Perlustrando os autos, observa-se que a Apelada participou do Concurso Público destinado ao provimento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, regido pelo Edital n.º 01, de 23 de outubro de 2014, sendo que foram ofertadas 65 (sessenta e cinco) vagas para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão
(ID. 38300024)
, tendo sido aprovado em 799º lugar
(ID. 38300027, p.16)
.

3. No entanto, em consonância com a tese fixada em repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 837311 (Tema n.º 784), o aludido direito decorre do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo certame,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4.
Posteriormente, a Suprema Corte adotou tese complementar no sentido de conferir o direito à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, quando este passar a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em melhor colocação, conforme precedente fixado quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1214940/TO.

5. Nessa ordem de ideias, a mencionada tese foi aplicada pelo Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no bojo do
Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000
, que teve por objeto justamente o certame e o cargo objetos desta Apelação, quais sejam, Edital nº 01/2014 e cargo de Analista Judiciário/Subescrivão.

6. Com o referido julgado, esta Corte consignou que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possuíam direito subjetivo à nomeação
(ID. 4599986 - daqueles autos)
.

7. Poster
iormente
, o Órgão Plenário, no bojo do processo n.º
8014420-92.2019.8.05.0000
,

decidiu que os candidatos aprovados até a classificação 1.042 para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão têm direito à nomeação, em razão das preterições ocorridas

(ID. 5105508 - daqueles autos)
:

8. Desse modo, se verifica que a Apelada encontra-se amparada pela decisão plenária, tendo em vista que logrou aprovação na posição 799, o que faz exsurgir o seu direito subjetivo à nomeação.

9. Com efeito, o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

10. Nessa perspectiva, considerando que os Tribunais devem uniformizar e manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, consoante disposição do art. 926 do CPC/2015, e em observância aos princípios da isonomia e segurança jurídica, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada que reconheceu o direito da Apelada à nomeação no certame.

11. Noutro ponto, o Estado pretexta pela aplicação do tema 683 do STF, aduzindo que o ajuizamento da demanda após expirado o prazo de validade do concurso público implicaria em ausência de interesse processual do Requerente. No entanto, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 766.304/RS (Tema 683), ainda está em andamento, inexistindo, no presente momento, tese consolidada a respeito. Por outro lado, o STJ já se posicionou no sentido de que, quando se objetiva discutir os atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados, o encerramento do prazo de validade do certame não conduz à ausência de interesse processual (AgInt no REsp 1279735/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 08/08/2018).

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8052509-79.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
ISADORA CHAVES ESTRELA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR16)